Tribunal: STF
Processo: HC 215590
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Caina Marques da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Pretende, em síntese, seja “reconhecida a incidência do disposto no inciso V do artigo 112 da LEP com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, determinando-se a aplicação da fração de 40% (quarenta por cento) no cálculo de pena do paciente, porquanto reincidente simples.”.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, esta Excelsa Corte entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, Ministra Cármen Lúcia), o que se verifica no caso em exame.



    Consta dos autos que o paciente cumpre execução da pena em decorrência de condenação por tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33), sendo reincidente em crime comum (não hediondo).



    Esta Suprema Corte firmou sua jurisprudência no sentido de que aplica-se a fração de 40% para a progressão de regime de condenado por crime hediondo ou equiparado, sendo primário ou reincidente em crime comum, nos termos da LEP, art. 112, V. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos de ambas as turmas:



    “4. Evidente que o art. 112, V, da Lei de Execução Penal, num primeiro momento, incidiria somente ao condenado primário. No entanto, presente lacuna normativa e observados os princípios regentes do direito penal em sentido lato, há uma única opção legítima ao intérprete: aplicar a norma que beneficia o condenado pela prática crime hediondo ou equiparado reincidente em crime comum, no caso, o art. 112, V, da Lei de Execução Penal, na redação dada pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Precedente.”



    (RHC 198.156 AgR/SC, Ministra Rosa Weber - grifei)



    “2. A Lei 13.964/2019, ao alterar o art. 112 da LEP, não tratou, de forma expressa, das condições para progressão de regime do condenado por crime hediondo ou equiparado reincidente em crime comum, somente disciplinando a gradação da reprimenda do apenado primário (inciso V) e do reincidente específico (inciso VII).



    3. O silêncio normativo, contudo, deve ser saneado em atenção aos princípios norteadores da hermenêutica penal, cumprindo observar a proscrição à analogia in malam partem.



    4. Havendo dois incisos que, por analogia, poderiam ser aplicados ao apenado (no caso, o inciso V e o inciso VII), o dispositivo mais benéfico ao acusado (inciso V) é a única solução possível, pois a adoção do critério mais gravoso inevitavelmente importaria afronta ao princípio da vedação à analogia in malam partem e do favor rei. Doutrina.”



    (RHC 200.879/SC, ministro Edson Fachin - grifei)



    Desse modo, entendo que o acórdão do Tribunal de Justiça local, ao negar a aplicação do referido percentual para fins de progressão de regime do paciente, decidiu em desacordo com a firme jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. Ante o exposto, não conheço deste habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, em ordem a determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aplique a fração presente no inciso V do art. 112, da Lei de Execução Penal ao paciente (Processo n. 0016615-53.2019.8.26.0502 e Agravo de Execução Penal n. 0005436-88.2020.8.26.0502).



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator